Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700688-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOPLISTES FREITAS DE SOUZA AGRAVADO: WALID YAHYA DECISÃO Insurge-se o agravante contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora e o pedido de desbloqueio. Alega que não é possível a penhora de valores em conta poupança até 40 salários mínimos. Narra que vive de bicos e que sua única conta atualmente é essa conta poupança. Pleiteia a reforma da decisão e o desbloqueio integral dos valores penhorados. Subsidiariamente requer que permanece bloqueado somente o percentual de 30% para que sua subsistência e de sua família não sejam afetadas. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, uma vez que demonstrada a situação de hipossuficiência. Em uma análise perfunctória, vislumbro estarem demonstrados os requisitos para tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e risco de dano. O agravante demonstrou sua situação de desemprego e narra que vive de bicos e sua única conta bancária é a conta poupança, na qual houve o bloqueio de valores. O art. 833 do CPC lista os bens impenhoráveis, dentre eles, os salários e os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. Todavia, a jurisprudência vem mitigando a impenhorabilidade de tais verbas, desde que não haja prejuízo à subsistência do devedor. Considerando a situação narrada nos autos, DEFIRO EM PARTE a liminar para manter o bloqueio apenas de 30% dos valores, uma vez que a penhora integral dos valores prejudicaria a subsistência do agravante e sua família, que já se encontram em uma situação vulnerável, agravada pela pandemia da Covid-19. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito